Tribunal: TJDFT
Processo: 0700557-88.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. FIXAÇAO ADEQUADO DO VALOR DA CAUSA ART. 292, §§ 2o E 3o DO CPC. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. 30%. TEMA 1085 DO STJ.
1. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, parágrafo único, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso em exame, ao contrário do que defende a apelante, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso.
2. O valor da causa fixado atende aos requisitos dos arts. art. 292, §§ 2o e 3o e 293, ambos do CPC, uma vez que corresponde ao proveito econômico auferível pela autora/apelante.
3. A despeito de o limite de 30% ter sido ultrapassado em R$ 122,72, verifica-se que o valor excedido não teve o condão de afetar o mínimo existencial da autora/apelante. Com efeito, consoante consta dos extratos bancários juntado aos autos, o empréstimo contraído pela autora/apelante foi contratado para pagamento mediante descontos parcelados na conta corrente, modalidade de pagamento que, conforme assentado anteriormente, não se confunde com o pagamento consignado em folha de pagamento.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, decidiu que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
5. Desse modo, não procede a limitação dos descontos dos empréstimos ao patamar de 30% dos seus rendimentos mensais brutos. É possível à autora, em caso de se encontrar em situação de superendividamento, socorrer-se de ação própria para a repactuação das dívidas, nos termos da Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor
6. Recurso de apelação conhecido e não provido.